Tribunal: TJBA
Processo: 8072516-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072516-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: TAMARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por TAMARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS FERREIRA, condenando as rés a restabelecer plano de saúde cancelado unilateralmente, a recalcular a mensalidade com base nos índices autorizados pela ANS, a restituir valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da administradora de benefícios QUALICORP S.A.; (ii) definir se o contrato de plano de saúde coletivo por adesão pode ser rescindido unilateralmente e imotivadamente; (iii) avaliar a legalidade dos reajustes aplicados no plano de saúde da autora; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre as partes, caracterizadas como consumidor e fornecedores de serviços de saúde, conforme arts. 2º e 3º do CDC e Súmula 608 do STJ.

2. A administradora de benefícios QUALICORP integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos efeitos da relação jurídica contratual, não sendo acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Diante da ausência de prova de vínculo da autora com entidade estipulante e do número reduzido de beneficiários, configura-se o contrato como “falso coletivo”, devendo receber tratamento jurídico equivalente ao dos planos individuais, o que veda a rescisão unilateral imotivada (Lei 9.656/98, arts. 13, II, e 35-E, III).

4. Restou comprovada a adimplência da autora e sua condição de vulnerabilidade decorrente de tratamento médico pós-cirúrgico, circunstâncias que agravam a abusividade da rescisão e demonstram falha na prestação do serviço.

5. Os reajustes aplicados em 2021 e 2023 foram superiores aos autorizados pela ANS, sem transparência ou justificativa atuarial adequada, configurando prática abusiva vedada pelos arts. 6º, III e IV; 39, V; e 51, IV e §1º, I, II e III do CDC.

6. A conduta das rés gerou abalo psíquico e emocional relevante à autora, em tratamento de saúde essencial, caracterizando dano moral indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e do art. 14 do CDC.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional, adequado à finalidade pedagógica e reparatória, considerando a gravidade da conduta e a vulnerabilidade da consumidora.

8. Descabe alegação de incompetência da Justiça Comum, porquanto a matéria foi regularmente apreciada por juízo com competência especializada em direito do consumidor.

9.iante do improvimento dos recursos, majoram-se os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8072516-24.2024.8.05.0001

sendo Apelante -

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP S/A e Apelada - TAMARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar a preliminar e negar provimento aos apelos, nos termo do voto da Relatora.

Salvador,

2